Tribunal: TJBA
Processo: 8027725-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027725-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILDASIO SANTOS DE BRITO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - Caso em exame:

1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ante a inexistência de prova da falha do prestador do serviço.

II - Questões em discussão:

2. Verificar se houve falha na prestação do serviço de telefonia ao inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

III - Razões de Decidir:

3. No caso

em exame, da análise do conjunto probatório verifica-se que a ré apelada comprovou que a apelante firmou contrato de telefonia VIVO CONTROLE, ativado em 18/09/2019, cujas faturas não foram adimplidas, o que ocasionou o débito e a inscrição nos órgão de proteção ao crédito.

4. Comprovada a origem legítima do débito, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito revela-se legítima, não configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

IV - Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e não provido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, § 1º e 25, § 1º; CC: art. 188, I.

STJ - AgRg no AREsp: 696269 SP 2015/0086891-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027725-04.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante GILDASIO SANTOS DE BRITO e como apelada TELEFONICA BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.